Tribunal: TJBA
Processo: 8000108-05.2021.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000108-05.2021.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EUSTAQUIO MIRANDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE MAIA COSTA NETO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE ENCARGOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E LIMITE DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE DOS DÉBITOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Eustáquio Miranda dos Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada em face de instituição financeira, na qual alegou a realização de descontos indevidos em sua conta corrente sob as rubricas “gasto com crédito” e “ENC LIM
CREDITO
”, sem contratação de cartão de crédito ou autorização de limite. Pleiteou declaração de nulidade dos débitos, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais. A sentença rejeitou integralmente os pedidos, revogando eventual liminar e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve contratação válida dos serviços bancários (cartão de crédito e limite de crédito) e se os débitos realizados na conta corrente do autor são legítimos, a fim de aferir a existência de falha na prestação do serviço e eventual dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor, admitindo-se a inversão do ônus da prova, sem afastar o dever do consumidor de apresentar elementos mínimos de verossimilhança.

4. A instituição financeira apresentou termo de adesão ao cartão de crédito devidamente assinado pelo autor, sem impugnação específica quanto à autenticidade, o que confere presunção de veracidade ao documento.

5. Os extratos bancários evidenciam movimentação compatível com utilização de limite de crédito, justificando a cobrança de encargos sob a rubrica correspondente.

6. Inexistem provas de fraude, uso indevido por terceiros ou vício de consentimento, sendo insuficiente a alegação genérica de não contratação.

7. A prova documental apresentada pelo réu não foi infirmada, afastando a alegação de prática abusiva ou falha na prestação do serviço.

8. Ausente ilicitude, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, inviabilizando a indenização por danos morais.

9. Inaplicável a repetição do indébito, diante da inexistência de cobrança indevida.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. A apresentação de contrato assinado pelo consumidor, não impugnado quanto à autenticidade, comprova a regular contratação de serviços bancários.

2. A ausência de prova de fraude ou irregularidade afasta a alegação de cobrança indevida e o dever de indenizar.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000108-05.2021.8.05.0239, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao
recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, Salvador, de
de
2026.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA